Tribunal: TJPA
Processo: 0004014-21.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004014-21.2019.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS, MARIA EVANILDE FRANCA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO.

MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR INDENIZADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i)
Preliminarmente,
definir se há inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de atendimento pelo SUS
; (ii) No mérito, verificar
a existência de responsabilidade do Município de Jacundá e o consequente direito dos autores à indenização por danos morais, em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor rejeitada, pois não se verifica dos autos a aplicação do CDC ao presente caso.

4. Os Entes Estatais e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (ação ou omissão) a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da conduta, do dano e do nexo causal entre eles.

5. No caso dos autos,
o acervo probatório que instrui o feito demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que, embora a ultrassonografia obstétrica realizada no dia 07 de maio de 2019 estivesse demonstrando que o índice de líquido amniótico estava no limite inferior da normalidade no período em que a gestante que já se encontrava na 36ª (trigésima sexta) semana, ou seja, 9º (nono) mês de gestação, a sugestão médica para a realização de um novo exame em 1 semana após, sem a colocação imediata da gestante em estado de observação influenciou no óbito fetal, uma vez que a causa mortis consignada na certidão de natimorto: anoxia fetal, morte intrauterina, deslocamento prévio de placenta

6. Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido.

7. Ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, não havendo motivo para alteração

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 686.058 – AC – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Publicação em 12/03/2018; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe de 03/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 02 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra JOSÉ ALVES DOS SANTOS e MARIA EVANILDE FRANCA BEZERRA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0004014-21.2019.8.14.0026), ajuizada pelos apelados.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Assim, levando-se em consideração os parâmetros fixados pela doutrina e jurisprudência, bem como, as peculiaridades do caso concreto, entendo razoável a fixação do dano no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes, resolvendo o mérito nos termos da do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês, e corrigida monetariamente, com base no INPC, ambos contados da presente decisão, conforme Súmula 362 do STJ.

SEM CUSTAS, por força de isenção legal.

CONDENO a parte requerida em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...).

Em suas razões (Id. 24574095), o Ente Municipal aduz, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de atendimento pelo SUS, por se tratar de serviço universal e custeado por receitas tributárias.

Argui a impossibilidade de inversão do ônus da prova por se tratar de excepcionalidade, aplicável em situações extremas, em que se constatasse a existência de desequilíbrio entre as partes em razão da vulnerabilidade do consumidor.

No mérito, discorreu sobre a ausência de comprovação do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre estes, excluindo assim a responsabilidade municipal.

Em respeito ao princípio da eventualidade, no caso de sucumbência, destacou a necessidade de aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora referentes à Fazenda Pública.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

Os apelados
, devidamente intimados, apresentaram suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 24574103).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 25446910).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1.

PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM CASOS DE ATENDIMENTO PELO SUS:

Em relação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela inaplicabilidade do CDC em hospitais que realizam atendimentos médicos por intermédio do Sistema único de Saúde (SUS).

Em decisão a Ministra NANCY ANDRIGHI deliberou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI).NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.

(STJ - AREsp n. 2.353.791, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/09/2023.)

Todavia, não se verifica dos autos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de Jacundá e o consequente direito dos Autores à indenização por danos morais, em decorrência dos danos ocasionados por suposta negligência médica que resultou em óbito fetal.

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Neste sentido, para ocorrer a responsabilização da administração pública, basta, portanto, a presença dos seguintes elementos: 1) conduta do agente público, atuando nessa qualidade; 2) dano causado a um bem protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral; e 3) nexo de causalidade entre os dois elementos anteriores.

Logo, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. Significa dizer que não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, excluindo-se a responsabilidade se os fatos forem atribuídos exclusivamente a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais em face do ente Municipal, imputando-lhe a responsabilidade por omissão, considerando que a demora na avaliação de vitalidade fetal, possibilitou o agravamento do seu quadro clínico e levou ao quadro de morte intrauterina.

Na situação em análise, verifico que se trata de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever específico de agir, consubstanciado na prestação de conduta preventiva médico-hospitalar de urgência ao paciente que poderia ter evitado o sofrimento e óbito fetal, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

O acervo probatório que instrui o feito demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que, embora a ultrassonografia obstétrica realizada no dia 07 de maio de 2019 estivesse demonstrando que o índice de líquido amniótico estava no limite inferior da normalidade no período em que a gestante que já se encontrava na 36ª (trigésima sexta) semana, ou seja, 9º (nono) mês de gestação, a sugestão médica para a realização de um novo exame em 1 semana após, sem a colocação imediata da gestante em estado de observação influenciou no óbito fetal, uma vez que a causa mortis consignada na certidão de natimorto: anoxia fetal, morte intrauterina, deslocamento prévio de placenta (id. 24574078, pág. 01).

Além disso, como bem destacado na sentença recorrida, é indiscutível, no caso em exame, o nexo de causalidade entre a conduta omissa da médica e demais profissionais da saúde que atenderam a gestante entre o dia 24.04.2019 e 15.05.2019, ensejou o dano demonstrando nos autos.

Por seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de suas alegações no que tange à ausência de negligência na conduta adotada ou à existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelos Apelados estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Público, que concorreu de modo exponencial para que fosse reduzida a probabilidade de sobrevida do feto. O Estado, como ente responsável pela prestação dos serviços de saúde à população, possui o dever de agir com diligência e eficiência na garantia do direito à saúde e à vida dos cidadãos. Caso haja negligência, omissão ou perda da chance de o paciente ter obtido um tratamento eficaz, o ente público deve ser responsabilizado pelos danos causados, os quais, no contexto, consistem no óbito do paciente.

À vista disso, inexistindo demonstração de qualquer causa excludente de responsabilidade e tendo sido comprovada a culpa omissiva do Município apelante, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao apelado.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência deste E. TJPA reconhece o dever de indenizar dos Entes Públicos, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. RESULTADO MORTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar municipal. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e, no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no Hospital Gaspar Vianna.

2) No caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

3) A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano). O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.
Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação
.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA 00173623320148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.

2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. (...)

5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.

7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ.

9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Outrossim, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do município recorrente no caso dos autos, o dever de indenizar o apelado é medida que se impõe.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Na espécie, é inegável o abalo moral sofrido pela autora que, em decorrência do evento danoso, ficou privada do convívio diário de seu filho. Além disso, por mais que se pague uma indenização, a dor pela ausência do ente querido jamais será superada.

Em casos semelhantes aos dos autos (morte em razão de atendimento médico deficiente), o STJ fixou ou manteve indenização fixada pelos tribunais de origem, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE POR ERRO MÉDICO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM R$ 100.000,00 FUNDADO EM PRECEDENTES DESTE STJ E DE OUTROS TRIBUNAL ESTADUAIS. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUE A FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO E A NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE FORAM DETERMINANTES PARA O ÓBITO DO FILHO DA PARTE AUTORA.
ENTENDIMENTO DESTE STJ DE QUE SOMENTE SE PODE REANALISAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CASO O MONTANTE SEJA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, HIPÓTESES AUSENTES NO CASO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO ACRE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ainda que existam precedentes cuja condenação foi inferior ao da presente demanda, como alega a parte agravante, há também inúmeros outros cuja condenação foi equivalente e ainda há aqueles com condenação superior. Tal ocorre dada as peculiaridades casuísticas e não ensejam, por si só, a revisão do julgado local.

2. Na espécie, verifica-se que houve no acórdão local o reconhecimento expresso de que a falha no atendimento médico e a negligência na prestação do serviço de saúde foram determinantes para o óbito do filho da parte autora, não havendo, portanto, plausibilidade jurídica a se revisar o montante indenizatório.

3. Agravo Interno do Estado do Acre a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 686.058 – AC – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Publicação em 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL.

(...)

3. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência desta Corte, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
( REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe de 03/03/2020).

Nesse sentido, corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo conforme precedente do STJ. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4 . Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de março. 5.
A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde
. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8 . A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 . 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o quantum indenizatório ao valor de R$ 100 .000,00 (cem mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, considerando o ato lesivo, a impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte lesada, os danos psicológicos e os parâmetros fixados pelos Tribunais Estaduais, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026